Tribunal: TJSP
Processo: 2215914-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215914-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Salto de Pirapora, em que é
agravante MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA, é agravada CARLA VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, vencido o Relator sorteado, que declara, negaram
provimento ao recurso, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY, vencedor, SOUZA MEIRELLES,
vencido E OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n°2215914-91.2020.8.26.0000
Agravante: Município de Salto de Pirapora
Agravada:Carla Vieira
Voto no 52.035
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INDISPONIBILIDADE
PATRIMONIAL.
Ausência
das
condições
legais
para
a
decretação. Decisão recorrida que se houve com acerto.
Manutenção que é de rigor. RECURSO DESPROVIDO.
Adoto o relatório da lavra do eminente Relator sorteado, que a
seguir transcrevo:
Agravo de instrumento manejado por Município de Salto de
Pirapora em processo de responsabilização por ato de
improbidade administrativa que move a Carla Vieira, em curso
na Vara Única da Comarca de Salto de Pirapora, desafiando
interlocutória que indeferiu decreto de indisponibilidade
cautelar do patrimônio da agravada.
Processo
administrativo
disciplinar
instaurado
contra
a
agravada culminou na penalidade de demissão, bem assim em
condenação proferida nos autos do processo penal, calcada em
farto conteúdo probatório. A utilização de diploma fraudulento
para a obtenção de requisito de investidura em cargo público
amplamente concorrido é ato incompatível com a conduta
esperada de todo aquele que investido na carreira. Do mesmo
modo, notório o prejuízo do Município agravante em arcar com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vencimentos de servidora não habilitada ao cargo. Requer seja
decretada a indisponibilidade do patrimônio.
Recurso tempestivo e processado com antecipação da tutela
recursal (fls. 531/532). Contraminuta às fls. 547/543.
Pronuncia-se a Egrégia Procuradoria-Geral de Justiça pelo
provimento ao recurso (fls. 548/552).
Tal, em abreviado, o relatório.
Em sessão permanente de julgamento virtual, manifestei divergência à
proposta do ilustre Relator. Tendo minha contrariedade angariado o voto
majoritário, passo eu a figurar como Relator designado.
Adiante, as razões de meu dissenso.
Com a devida vênia dos mais doutos, DIVIRJO do voto do eminente
Desembargador Relator, que não gastou uma só linha de seu erudito e ilustrado
voto para rebater o ilustre Magistrado de primeiro grau, ou demonstrar o
equívoco de seu entendimento.
Aquele ilustre Juízo monocrático entendeu de indeferir o pleito de
indisponibilidade patrimonial, por não classificável nas hipóteses legais, visto
como somente se aplica nos casos dos artigos 9o e 10 da Lei de Improbidade
Administrativa (n. 8.429/92), enquanto o procedimento imputado à requerida é
enquadrável em tese nas vertentes do artigo 11 do mesmo diploma legal.
O voto do eminente Desembargador Relator, que constitui uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
magnífica aula sobre o tema da indisponibilidade patrimonial, é peça
meramente teórica, puramente acadêmica, não abordando os fatos da causa,
ainda que de modo ligeiro.
Assim, seja por esse motivo, seja por entender estar correto o ilustre
Magistrado de primeiro grau, meu voto nega provimento ao recurso.
Penso, ademais, seja meu dever esclarecer que igualmente não
acompanho o eminente Desembargador Relator na parte final de sua
manifestação, aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca dos
embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, diverge aquele proferido pelo
eminente Relator, e não o subscreve em relação à prepostera abordagem da
questão dos embargos de declaração.
Em consequência, nega-se provimento ao agravo.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento
n°2215914-
91.2020.8.26.0000
Agravante: Município de Salto de Pirapora
Agravada:Carla Vieira
Comarca: Salto de Pirapora
TJSP - voto no 17222
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Com sobejo respeito aos fundamentos
gizados no voto vencedor pelo Excelentíssimo Relator e sob o
beneplácito da doutíssima maioria, roga-se vênia para deles
dissentir, propondo solução diversa.
Agravo
de
instrumento
manejado
por
Município de Salto de Pirapora em processo de responsabilização
por ato de improbidade administrativa que move a Carla Vieira,
em curso na Vara Única da Comarca de Salto de Pirapora,
desafiando
interlocutória
que
indeferiu
decreto
de
indisponibilidade cautelar do patrimônio da agravada.
Processo
administrativo
disciplinar
instaurado contra a agravada culminou na penalidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demissão, bem assim em condenação proferida nos autos do
processo penal, com assento em farto conteúdo probatório. A
utilização de diploma fraudulento para a obtenção de requisito de
investidura em cargo público amplamente concorrido é ato
incompatível com a conduta esperada de todo aquele que
aspirante à carreira. Do mesmo modo, notório o prejuízo do
Município agravante em arcar com vencimentos de servidora não
habilitada ao cargo. Requer seja decretada a indisponibilidade do
patrimônio.
Recurso tempestivo e processado com
antecipação da tutela recursal (fls. 531/532). Contraminuta às fls.
547/543.
Pronuncia-se a Egrégia Procuradoria-Geral
de Justiça pelo provimento ao recurso (fls. 548/552).
Tal, em abreviado, o relatório.
Parece-nos, o instituto da indisponibilidade
do patrimônio não tem sido compreendido em sua veraz
acepção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Exceto pela compulsoriedade mesma, trata-
se de medida assecuratória que nos seus efeitos imediatos se
equipara a uma caução ou garantia real pro societate, análoga a
muitas outras voluntariamente ofertadas na aquisição de bens de
consumo ou na celebração de negócios jurídicos civis, que o
ocupante de cargo público ou quem por algum modo se vincule
à Administração - e só por esta excepcional e voluntária condição
- tem necessariamente de se submeter no curso do processo de
responsabilização por ato de improbidade administrativa.
Medida que, de um modo geral, não tolhe
a livre fruição dos bens ou direitos nem obsta a que o magistrado,
atendendo a situações pontuais emergentes, promova-lhe a
redução, desoneração, substituição, ampliação ou mesmo
qualquer outro ajuste tendente a precaver-se de injustiças ou
constrangimentos desnecessários, notadamente ao direito de
propriedade.
Veja-se que particularmente os bens imóveis
e alguns móveis não tem, a não ser em casos excepcionais, sua
utilização inibida, nem mesmo economicamente, enquanto
perdure o processo de conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Algumas das restrições objetivam evitar que
recaia o provimento sobre verbas alimentares, clausuladas de
impenhorabilidade, pertencentes a quem não componha a
relação processual no flanco passivo ou ainda exceda a uma
estimativa de razoabilidade contábil provisoriamente estipulada
no libelo.
Tanto se trata de um verdadeiro seguro de
amplíssima conotação social que se admite favoreça até mesmo
a próprio demandada, no suposto de que a indisponibilidade
possa infundir gravames anômalos à estabilidade financeira ou à
sua rotina de necessidades vitais, possa ser prontamente
substituída por formas outras de caução facultadas pelo Direito
Civil ou Direito Empresarial.
Posto que em ciclo prefacial da instância
esteja o magistrado desprovido de elementos para aquilatar do
real montante do dano ao erário e das sanções pecuniárias
porventura
aplicáveis,
tem
inevitavelmente
de
decretá-la,
recomendando-se não cometer excessos e agindo qual se a
reparação, em juízo de prognose, tivesse mesmo de ocorrer.
A despeito do óbice metodológico a uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exata quantificação aritmético-contábil em estágio propedêutico
à instrução, não faria sentido promover uma liberação irrestrita do
patrimônio
garantidor
porquanto
neste
caso
estar-se-ia
concedendo imunidade a priori e correndo o superlativo risco de
se dar sequência a um processo destituído de finalidade prática,
exatamente o que o legislador desejou evitar com o provimento
cautelar em apreço.
Garantia
real
que,
ressalte-se,
será
naturalmente levantada no pressuposto de que a seu devido
tempo declarada inexistente a improbidade administrativa, razão
porque a demandada possuída da certeza íntima de não ter nela
incorrido nada terá a temer, antes anuirá em colaborar com o
sistema judiciário, oferecendo espontaneamente bens à garantia,
de forma análoga ao que lhe faculta o processo executivo.
De todo o modo, não se delineia momento
oportuno para revolver as bases factuais e jurídicas da imputação,
bastando a simples admissibilidade da instância, havendo
assinalar que a decretação da indisponibilidade não significa
absolutamente nenhum juízo negativo de valor quanto a
demandada ter cometido ou não o ato de perversão que se lhe é
imputado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constitui-se em mero efeito da recepção da
petição inicial em que se perspectiva ocorrência de dano
patrimonial, a partir da qual a supremacia do interesse público
vem de sobrepujar ao particular durante um período
predeterminado de tempo: o da instrução processual.
Por fim, afigurando-se o dolo como um dos
temas mais complexos no âmbito dos processos de improbidade,
afirmá-lo ou excluí-lo categoricamente sem uma instrução cabal
do suporte fático seria prematuro e leviano, quão baldo o é
antecipar-se em discussões de vulto acerca de doutrina e
jurisprudência cujo adequado sítio será o do recurso de apelação,
se houver.
Está-se, em suma, neste momento do
processo, a gravitar no hemisfério do perigo e não da certeza ou
probabilidade de certeza e nesta espécie ope legis de constrição
judicial de bens exsurgindo o fito preventivo, não há por ora
perquirir acerca de alguma intenção subjacente de dilapidar o
patrimônio pessoal, de molda a tornar frustrânea futura
necessidade de recomposição:
? 'A indisponibilidade dos bens tem nítido
caráter preventivo, já que tem por objetivo
acautelar os interesses do erário durante a
apuração dos fatos, evitando a dilapidação, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transferência ou ocultação dos bens, que
tornariam impossível o ressarcimento do dano' -
MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, Direito
Administrativo, 13a edição, São Paulo,
Editora Átlas, 2001, p. 677.
? 'exigir a prova, mesmo que indiciária, da
intenção do agente de furtar-se à efetividade
da condenação representaria, do ponto de
vista prático, o irremediável esvaziamento da
indisponibilidade
perseguida
em
nível
constitucional e legal'
-
EMERSON GARCIA &
ROGÉRIO
PACHECO
ALVES,
Improbidade
Administrativa,
Rio
de
Janeiro:
Lumen
Juris, 2002, p. 641.
O art. 7o da Lei de Improbidade permite que
se presuma tal perigo, o que dispensa o proponente da ação de
demonstrar a intenção de dilapidar o patrimônio, ao prever:
“Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou
ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa
responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a
indisponibilidade dos bens do indiciado.”
Em caso análogo, assim se pronunciou o A.
STJ:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II, E 535, II, DO CPC
NÃO
CARACTERIZADA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
INOBSERVÂNCIA
DAS
EXIGÊNCIAS
LEGAIS
E
REGIMENTAIS.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 7o, PARÁGRAFO
ÚNICO, DA LEI 8.429/1992. REQUISITOS PARA
CONCESSÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LIMINAR
INAUDITA
ALTERA
PARS.
BENS
ADQUIRIDOS ANTES OU DEPOIS DOS FATOS
ÍMPROBOS. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE.
1. Não ocorre ofensa aos arts. 165, 458, II, e 535, II, do
CPC,
se
o
Tribunal
de
origem
decide,
fundamentadamente, as questões essenciais ao
julgamento da lide.
2. O descumprimento das exigências estabelecidas
no art. 541, parágrafo único, do CPC, e 255, §§ 1o e 2o,
do RI/STJ impede o conhecimento do recurso
especial pela hipótese da alínea "c" do permissivo
constitucional.
3. O provimento cautelar para indisponibilidade de
bens, de que trata o art. 7o, parágrafo único da Lei
8.429/1992, exige fortes indícios de responsabilidade
do agente na consecução do ato ímprobo, em
especial nas condutas que causem dano material ao
Erário.
4. O requisito cautelar do periculum in mora está
implícito no próprio comando legal, que prevê a
medida de bloqueio de bens, uma vez que visa a
'assegurar o integral ressarcimento do dano'.
5. A demonstração, em tese, do dano ao Erário e/ou
do enriquecimento ilícito do agente, caracteriza o
fumus boni iuris. Fixada a premissa pela instância
ordinária, inviável de modificação em recurso
especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
6. É admissível a concessão de liminar inaudita
altera pars para a decretação de indisponibilidade e
seqüestro de bens, visando assegurar o resultado
útil da tutela jurisdicional, qual seja, o ressarcimento
ao Erário. Precedentes do STJ.
7. A jurisprudência é pacífica pela possibilidade de a
medida constritiva em questão recair sobre bens
adquiridos antes ou depois dos fatos descritos na
inicial.
8. O caráter de bem de família de imóvel não tem a
força
de
obstar
a
determinação
de
sua
indisponibilidade nos autos de ação civil pública,
pois tal medida não implica em expropriação do bem.
Precedentes desta Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9. Recurso especial parcialmente conhecido e não
provido. (REsp 1204794/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA TURMA, j.16.05.2013 o grifo o foi por nós)
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
MEDIDA
CAUTELAR.
INDISPONIBILIDADE
E
SEQÜESTRO DE BENS. REQUERIMENTO NA INICIAL
DA AÇÃO PRINCIPAL. DEFERIMENTO DE LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARS ANTES DA NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA. POSSIBILIDADE. ARTS. 7o E 16 DA LEI
8429/92. AFASTAMENTO DO CARGO. DANO À
INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DO ART.
20 DA LEI 8.429/92. EXCEPCIONALIDADE DA
MEDIDA.
1. É licita a concessão de liminar inaudita altera pars
(art. 804 do CPC) em sede de medida cautelar
preparatória ou incidental, antes do recebimento da
Ação
Civil
Pública,
para
a
decretação
de
indisponibilidade (art. 7o, da Lei 8429/92) e de
seqüestro de bens, incluído o bloqueio de ativos do
agente público ou de terceiro beneficiado pelo ato de
improbidade (art. 16 da Lei 8.429/92), porquanto
medidas assecuratórias do resultado útil da tutela
jurisdicional, qual seja, reparação do dano ao erário
ou de restituição de bens e valores havidos
ilicitamente por ato de improbidade. Precedentes do
STJ:
REsp
821.720/DF,
DJ
30.11.2007;
REsp
206222/SP, DJ 13.02.2006 e REsp 293797/AC, DJ
11.06.2001.
2. Os arts 7o e 16, §§ 1o e 2o, da Lei 8.429/92, que
tratam da indisponibilidade e do seqüestro de bens,
dispõem: Art. 7° Quando o ato de improbidade
causar lesão ao patrimônio público ou ensejar
enriquecimento
ilícito,
caberá
a
autoridade
administrativa responsável pelo inquérito representar
ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos
bens
do
indiciado.
Parágrafo
único.
A
indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo
recairá sobre bens que assegurem o integral
ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo
patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. Art.
16. Havendo fundados indícios de responsabilidade,
a comissão representará ao Ministério Público ou à
procuradoria do órgão para que requeira ao juízo
competente a decretação do seqüestro dos bens do
agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente
ou causado dano ao patrimônio público. § 1o O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedido de seqüestro será processado de acordo com
o disposto nos arts. 822 e 825 do Código de
Processo Civil.
(...)
7. Recurso Especial parcialmente provido para
reconhecer a possibilidade de deferimento de liminar
inaudita altera pars (art. 804 do CPC), apenas, para a
decretação de indisponibilidade (art. 7o, da Lei
8429/92) e de seqüestro de bens, incluído o bloqueio
de ativos do agente público ou de terceiro
beneficiado pelo ato de improbidade (art. 16 da Lei
8.429/92). (STJ, REsp 929.483/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX,
Primeira Turma, j. 02.12.2008 o grifo o foi por nós).
Cabe ressaltar que a medida de cunho
cautelar visa apenasmente - e não mais que isso - a resguardar o
resultado útil do processo, ou seja, pretende “diante de situações
de urgência, gerar soluções rápidas, quer para impedir que
alterações na vida possam prejudicar a efetividade da tutela
jurisdicional, quer para já alterar provisoriamente essa situação,
permitindo que o futuro provimento produza toda a eficácia
prática que dele se espera”1.
Com
o
devido
respeito,
nossa
modesta
compreensão é a de que não era o caso de o Excelentíssimo
Desembargador vencedor ter incluído em seu lapidar voto os motivos
pelos quais dissente do nosso critério pessoal de admissibilidade dos
embargos, calcado em copiosos precedentes do Augusto Superior
Tribunal de Justiça, isso porque ficamos vencidos no julgamento e
assim eventuais embargos trilharão o critério de Sua Excelência e não o
1 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: Tutelas Sumárias e de Urgência.
5a ed. São Paulo: Malheiros. 2009. fls. 237.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nosso, que restou inócuo.
De todo modo, para que o texto do Eminente
Desembargador não resulte logicamente descontextualizado nos autos,
notadamente para ciência das partes que não tiveram acesso à nossa
proposta originária de voto que incluía tal "recomendação", rogamos
respeitosa licença para transcrevê-la, assinalando que somente faria
sentido se tivéssemos nos sagrado vencedores, eis porque perdida a
razão de ser, supervenientemente.

"Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação2 e calcado sobretudo
no interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais
Superiores da República, a expender os principais critérios que
ordinariamente balizam esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais
expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal
de Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez
observados, prestam-se como roteiro seguro para se suprimir
eficazmente
o
risco
de
serem
recepcionados
como
procrastinatórios e incorrerem as partes na sanção pecuniária
estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do Código de
2“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário doleigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação”como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito.
Conselhos,recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como
cláusula de exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense,
1979, p. 342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual
para quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado
contudo no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas
de
que
tratam
os
artigos
6°
e
14
do
Código
de
Defesa
do
Consumidor.RATZ,
inHandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978,
Anhangzu § 349, anot.1 (338).RGRK-STEFFEN, anot.3 ao 676, in SOERGEN KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band 3, 11a ed., Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980.Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE
MONTEIRO, Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra,
1989,pp.11/15.Nota explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo Civil:
I

desnecessidade
do
enfrentamento
pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão(STJ, 1a Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel.
Min. Diva Malerbi, j. 8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria cível
para o Judiciário mencionar qual a lei, ou
o artigo dela, ou da Constituição Federal
etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-
lo não é omissão no sentido legal: não
existe tal pressuposto para a completude
do julgamento cível. Essa subsunção de
natureza tópica é assunto para qualquer
intérprete.
Para
a
fundamentação
do
julgado o necessário e suficiente é que se
trabalhe
mentalmente
com
os
conceitos
vigentes contidos no sistema jurídico3.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão,
obscuridade
ou
contradição
no
acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se acerca de
todos os artigos de lei invocados pela parte, desde que
decida a matéria questionada sob fundamento suficiente
para sustentar a manifestação jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
33EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p.
268 o grifo o foi por nós)
III
os embargos de declaração não se prestam à
revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA,
Comentários ao Código de Processo Civil, Forense,
Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração em
agravo regimental em recurso especial. Repetição de
indébito. Restituição por via de precatório. Possibilidade.
Matéria decidida pela 1a. seção no REsp 1.114.404/MG, Rel.
Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o
regime do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da FazendaNacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, 1a Turma, j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IV - Ainda que se entenda que o julgado contém
vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso no
sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos
ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Postas tais premissas, por meu voto, dava
provimento ao agravo.
Souza Meirelles
Relator Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
13750511
6
19
Declarações de
Votos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
138AA644
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2215914-91.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.